Tribunal: CARF
Processo: 11613.720041/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.720041/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.431 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para anular o acórdão da DRJ, retornando o processo para
novo julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.428, de 25 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11128.726467/2013-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.720041/2013-57
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720041/2013-57

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  A informação da carga fica a cargo
do armador/transportador não
cabendo à interessada prestá-los;  Houve cerceamento de defesa por faltas de pro
 A interessada esta aco
espontânea;
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, apresentando
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente reitera a sua ilegitimidade passiva já alegada em
impugnação uma vez que não figurou como agente marítimo na operação investigada.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720041/2013-57

Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro dos
prazos regulamentares sobre a chegada de veículo procedente do exterior, nos termos da
alínea “e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; (grifou-se)
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’ c/c art.
45, § 1o , ambos da IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos
geradores, em 17/06/2013, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
(...)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
A Fiscalização apurou que a Recorrente, atuando como agência de navegação, não
apresentou dentro do prazo de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação as
informações obrigatórias sobre as cargas desatracadas no porto de destino (art. 22,
inciso II, alínea ‘d’ c/c art. 45, § 1o , ambos da IN RFB no 800/07) – o navio foi atracado
em 13/06/2013 e, na mesma data, foi solicitado registro de informações, logo fora do
prazo regulamentar.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720041/2013-57

A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que: (a) a autuação é
inepta; (b) a aplicação do instituto da denúncia espontânea; (c) a conduta da autuada
não está tipificado no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66, para a
aplicação da multa; (d) a sua ilegitimidade passiva; (e) a responsabilidade de informar a
vinculação do manifesto eletrônico à escala, na espécie, era da agência marítima
representante da empresa de navegação que, no caso, foi a agência marítima Orion
LTDA., e não o agente marítimo autuado.
A DRJ manteve a autuação entendendo que a não prestação de informação do
conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega, em síntese, que o acórdão recorrido não
analisou o seu argumento de impugnação no tocante a sua ilegitimidade passiva, uma
vez que não figurou como agente marítimo na operação investigada, mas sim a empresa
Orion Ltda.
(a) Nulidade da decisão da DRJ
Como ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo, os
argumentos da Impugnação:
(a) a autuação é inepta porque não cumpre os requisitos do art. 9o, do Decreto
no 70.235/72 e não atende ao princípio constitucional da ampla defesa e do
devido processo legal;
(b) a conduta não pode ser punida, tendo em vista a aplicação do instituto da
denúncia espontânea;
(c) a conduta da autuada não está tipificado no art. 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei no 37/66, para a aplicação da multa;
(d) o agente marítimo não responde por atos do transportador marítimo na forma
do Decreto-Lei 37/66; e
(e) a responsabilidade de informar a vinculação do manifesto eletrônico à escala,
na espécie, era da agência marítima representante da empresa de navegação que,
no caso, foi a agência marítima Orion LTDA., e não o agente marítimo autuado.
Por outro lado, da leitura da decisão, percebe-se que a DRJ enfrentou a preliminar de
ilegitimidade passiva da autuada, porém não se manifestou sobre o argumento reflexo
(item ‘e’ acima), ou seja, ainda que se considere que a agência marítima é responsável
tributária, no caso dos autos, a Recorrente não atuou nesta condição, mas sim a empresa
Orion LTDA, que solicitou o desbloqueio da escala em razão de informações prestadas
por ela a destempo (fls. 2 a 11).
A Contribuinte afirma que na operação ora examinada não atuou como agente marítimo,
logo não era responsável pelo registro das informações no SISCOMEX do Navio Chem
Bulldog Aratu-Santos (fls. 2 a 11), situação que, de fato, não foi avaliada pelo acórdão
recorrido.
Ademais, verifiquei que as preliminares levantadas pela Impugnante também não foram
consideradas de acordo com os argumentos trazidos pelo Contribuinte. Nenhuma
palavra fora dita a respeito do tópico sobre a inépcia da autuação, por exemplo.
Pareceu-me que a decisão de piso aproveitou-se de decisão “padrão” sem analisar os
argumentos da Impugnante. Destaco que, ainda que se considere que as conclusões nele
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720041/2013-57

esposadas venham a ser aplicadas, é necessário que os argumentos de defesa sejam
analisados, o que não ocorreu no caso presente.
Desta forma, entendo que a DRJ não analisou a Impugnação da Recorrente, restando
caracterizado notório o cerceamento de sua defesa, sendo imperioso reconhecer a
nulidade do acórdão no 16-92.934, prolatado pela 17a Turma da DRJ/SP, na forma do
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para anular o acórdão
no 16-92.934, prolatado pela 17a Turma da DRJ/SP, retornando o processo para novo
julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para anular o acórdão da DRJ, retornando o processo para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital